Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738999-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA CRISTINA DOS SANTOS RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A DECISÃO A recorrente foi instada a regularizar o preparo recursal, conforme ID 13412090, porém deixou de colacionar as guias respectivas que permitem conferir a regularidade do recolhimento do preparo do recurso interposto. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por LUANA CRISTINA DOS SANTOS, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora